Tribunal: STF
Processo: HC 209967
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 709.159/SP. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal), em decisão assim fundamentada (Doc. 3): 



    O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu em razão da gravidade em concreto do crime que é acusado. 



    O pedido deve ser deferido, eis que presentes os requisitos previstos no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, corroborados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além do relatório de estudo psicológico de fls. 83/87, o réu foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, caracterizado pela lei como delito de natureza gravíssima, que causa grande repercussão no meio social, e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que constitui uma das condições de admissibilidade da decretação da prisão preventiva previstas no artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, é certo que o acusado se mudou da cidade, para local ignorado, logo após a Autoridade Policial ter tomado conhecimento dos fatos aqui apurados, estando em local incerto e não sabido, restando assim evidente que pretende se esquivar do cumprimento da lei. 



    Presente então o fumus boni iuris, entendo que o periculum in mora vem demonstrado pela gravidade do crime analisada em concreto, vez que o modus operandi do acusado revela audácia e falta de controle dos impulsos sexuais, já que teria praticado reiteradamente tal delito hediondo. 



    Portanto, em que pese sua natureza excepcional, esses fatos levam à inafastável conclusão de que a segregação cautelar do denunciado é medida que se impõe, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da intimidação que sua liberdade poderia incutir na vítima. 



    Diante de todo o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO VALÉRIO FILHO. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar (Doc. 5).



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 2).



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar. Enfatiza a ausência de contemporaneidade da prisão, pois os fatos supostamente imputados ao paciente se deram no ano de 2017, e a decisão que decretou a Prisão Preventiva do Paciente foi decretada na data de 7 de Junho de 2019. Destaca, ainda, que o simples fato de não ter sido o acusado encontrado para citação e, consequentemente, ter sido citado por edital, não legitima o decreto de segregação cautelar. Por fim, aponta a necessidade de substituir a custódia por prisão domiciliar, ao argumento de que o Paciente é pai e o único provedor de seu filho de 07 (sete) anos. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente